Tribunal: TJDFT
Processo: 0727474-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727474-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA AGRAVADO: JOSE MARIA MARTINS D E S P A C H O Considerando que não foi aperfeiçoada a relação processual na instância de origem, defiro o pedido formulado na petição ID 30800981, dispensando a intimação do agravado, sobretudo diante das diligências frustradas para sua localização (ID 29595315 e ID 30074026). Publique-se. Após, voltem concluso para apreciação do recurso. Brasília, 25 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator